Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712320-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AIRTON LIMIRO PEREIRA PACIENTE: WELLINGTON PEREIRA DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O T Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por AIRTON LIMIRO PEREIRA, em favor de WELLINGTON PEREIRA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso junto com outros dois denunciados, por tráfico de drogas e que a prisão ocorreu após uma denúncia e uma operação policial que encontrou diversas porções de maconha em locais associados aos denunciados. Verbera que o paciente é tecnicamente primário e que a prisão preventiva não se justifica. Aduz que a prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias, o que não ocorreu no caso do paciente e que a manutenção da prisão preventiva sem reavaliação constitui coação ilegal, mormente quando a prisão preventiva está lastreada em suposições e não em provas concretas. Indica, ainda, que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e família constituída, e que a prisão preventiva causa danos emocionais e sociais desnecessários. Considerando estar presentes os seus pressupostos, pugna pela concessão da liminar para conceder a liberdade provisória do paciente mediante imposição de outras medidas cautelares. No mérito pugna pela revogação da prisão preventiva. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, em consulta aos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos no 0706440-59.2024.8.07.0001, extrai-se que a materialidade e os indícios da autoria estão demonstrados consoante se extrai dos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão, Laudos de Perícia Criminal – Exame Preliminar, Ocorrência Policial, Arquivos de mídia, Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, Laudos de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico, Relatório Policial, Depoimentos judiciais das testemunhas Bruno da Silva e Bruno Alvim, Matheus (IDs 187539507, 187539516, 187539517, 187539518, 187539534, 187539535, 187539536, 187538976, 187538977, 187538978, 187538979, 187538980, 187538981, 187799259, 187799260, 188339245, 188339249, 188619126, 192243256, 201687782, 201687783, 201687785, 207248175 e 207248176, todos dos autos de origem) As referidas peças processuais possuem elementos indiciários que o paciente, juntamente com outros dois réus, associaram-se de forma organizada para a prática reiterada de tráfico de drogas (maconha). Merece especial destaque os arquivos de mídia que mostram o paciente no mesmo local onde foram apreendidas grande quantidade de maconha. Considerando a quantidade da droga, a existência de associação criminosa e as circunstâncias em que foram apreendidos, o acervo até agora coligido apontam para a situação de acentuado risco à incolumidade pública e a garantia da aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, cuja gravidade não recomenda outras medidas cautelares. No que tange ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, verifica-se que sua aferição pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de dados numéricos. Consultando o andamento da ação originária acima referida, constata-se que os autos estiveram em constante movimentação, seguindo sua marcha regular processual, não se verificando desídia por parte do Estado. Cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. No caso em exame, a necessidade da prisão preventiva do paciente foi reavaliada pelo juízo de origem, consoante se extrai das decisões constante nos IDs 198980103, 217814998 e 227646225 (todos dos autos de origem) e a instrução criminal já se encerrou, estando os autos conclusos para sentença. Conforme se extrai dos autos, não se constata desarrozoado andamento processual, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva com base decurso do prazo. Sobre o tema confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade dos delitos e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. 2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as particularidades do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. 3. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1832404, 07050635620248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1831080, 07075353020248070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto às condições subjetivas supostamente favoráveis, tais como a primariedade e residência fixa, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal não se verifica o vindicado excesso de prazo ou constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.